Tribunal: TJES
Processo: 0001917-67.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001917-67.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. PROVA SUPLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, CP), furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), na forma do concurso material (art. 69, CP), fixando-se pena de 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime aberto. A defesa recursal pleiteia: (i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; (ii) reconhecimento de continuidade delitiva entre os furtos;
e
(iii) reconhecimento da prescrição retroativa quanto
ao crime
corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo no furto consumado; (ii) estabelecer se há continuidade delitiva entre os crimes de furto consumado e tentado; e (iii) determinar se houve prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa se configura quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerado o quantum de pena fixado para cada crime. No caso, as penas atribuídas aos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menores são inferiores a 2 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição em ambos.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo, embora dependa, em regra, de exame de corpo de delito, pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ, diante da robustez dos demais elementos probatórios.

5. No caso concreto, a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP foi demonstrada por meio de confissão do réu, declarações da coordenadora do órgão municipal e demais provas constantes dos autos, suprindo-se a ausência do laudo pericial.

6. Com a extinção da punibilidade do crime de furto tentado, resta prejudicada a análise do pedido de continuidade delitiva entre os dois furtos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando suprida por outras provas idôneas, como confissão, testemunhos e registros documentais.

2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido lapso superior ao legal entre os marcos interruptivos, considerada a pena concretamente aplicada a cada crime.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, I e IV, 119, 155, §4º, I e IV, 14, II; CPP, arts. 158 e 167; ECA, art. 244-B; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-REsp 2.023.196/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg-HC 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001917-67.2020.8.08.0030

APELANTE: COSME DOS SANTOS SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
COSME DOS SANTOS SILVA
em face da r. sentença de ID 13071125 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155, §4º, I e IV (fato 01), art. 155, §4º, IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do CP (fato 02), tudo na forma do art. 69, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, com o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 13071133, o apelante pugna, em síntese:
(i
)
pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) referente ao fato 01, por ausência de laudo pericial;
(ii)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP) entre o fato 01 (furto consumado) e o fato 02 (furto tentado), com aplicação da exasperação de 1/6 (um sexto);
(iii)
pela declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa; e
(iv)
pela fixação de honorários advocatícios dativos pela atuação em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 13071435, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa em relação ao delito disposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, pugnando pela manutenção da sentença quanto aos demais pontos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13242939, em que opina pelo
parcial provimento
do recurso, para declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa, em relação aos crimes do art. 155, §4º, IV c/c 14, II, CP e do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra a exordial acusatória (ID 13071113, fls. 02/03), que, em 11 de fevereiro de 2020, no Centro de Linhares/ES, o denunciado, agindo com Carla Roberta De Oliveira, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo (quebra de 03 cadeados e arrombamento da porta), diversos bens do interior do órgão municipal “Cadastro Único”, incluindo uma TV, CPU, monitor, teclado, estabilizador e um carrinho de mão (fato 01).

Narra, ainda, que no mesmo dia, no estabelecimento “Rei do Bolo”, o denunciado, desta vez agindo em concurso com a adolescente Kaylane Sfalsin De Freitas (fato 03), tentou subtrair bens do interior do referido comércio, arrombando a porta dos fundos (fato 02). A propósito, é a íntegra:

“FATO 01: Noticia o Inquérito Policial que no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 03h58min, na Rua Capitão José Maria, Centro, Linhares/ES, o denunciado com vontade livre e consciente, previamente ajustado com CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA, concorreu para subtrair do interior do órgão da Prefeitura Municipal denominado Cadastro Único, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) TV SEMP, 01 (um) teclado HP, 1 (uma) CPU de computador marca HP, 01 (um) monitor de computador marca Samsung, 01 (um) estabilizador SMS e 01 (um) carrinho de mão Gordini, conforme Auto de Apreensão (fl. 14).

Depreende-se dos autos que o denunciado quebrou 03 (três) cadeados e arrombou a porta do imóvel em que é situado o órgão Cadastro Único.

O denunciado foi flagrado transportando a
res furtiva
na companhia de CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA por um cidadão que a reteve, até a chegada da guarnição da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante delito.

FATO 02: Noticia o Inquérito Policial que no dia 11 de fevereiro de 2020, em horário não informado, no estabelecimento comercial “Rei do Bolo”, bairro Centro, Linhares/ES, o denunciado, na companhia da adolescente Kaylane Sfalsin De Freitas, com vontade livre e consciente, previamente ajustado, concorreu na tentativa de subtrair objetos do interior do referido ponto comercial.

Emerge dos autos do Inquérito Policial que, Policiais Militares se deslocaram a fim de averiguar o furto (FATO 01) e, no caminho, avistaram o alarme da loja “Rei do Bolo” acionado, bem como a porta dos fundos arrombada, saindo do local COSME DOS SANTOS DA SILVA na companhia da adolescente.

O denunciado COSME foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe.

FATO 03: Registre-se que, o denunciado COSME DOS SANTOS DA SILVA, corrompeu a adolescente Kaylane Sfalsin De Freitas para praticar com ele a tentativa de furto. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da prescrição quanto aos crimes previstos no art. 155, §4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90.

Conforme estabelece o artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena
in concreto
aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia.

Por sua vez, o art. 119 do mesmo diploma legal determina que, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na hipótese dos autos, a r. sentença condenou o apelante às seguintes penas, consideradas isoladamente:
(
I)
pelo crime do art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 02 – tentativa de furto qualificado): 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa,
(II)
pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (fato 03 – corrupção de menores): 1 (um) ano de reclusão.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do recorrente, para cada uma das penas, é de 4 (quatro) anos, visto que foi condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa e 1 (um) ano de reclusão.

No caso em comento, denota-se que a denúncia foi recebida em 10 de março de 2020 (fls. 152/152v), e a sentença condenatória recorrível publicada em 13 de setembro de 2024 (ID 13071125), sendo que entre esses dois marcos interruptivos da prescrição (art. 117, I e IV, do CP), transcorreu um lapso temporal superior aos 4 (quatro) anos exigidos para a configuração da prescrição retroativa para ambos os delitos mencionados.

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 02), e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (fato 03), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, e 119, todos do Código Penal.

II. Mérito

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito recursal remanescente, que cinge-se à manutenção ou não da qualificadora do rompimento de obstáculo relativa ao crime de furto consumado (fato 01) e à análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, aplicada ao crime de furto consumado praticado no órgão municipal “Cadastro Único”, ao argumento de que não foi realizado exame de corpo de delito (perícia técnica) para atestá-la, sendo este indispensável por se tratar de infração que deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Embora o arti. 158 do CPP estabeleça a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, o art. 167 do mesmo diploma legal ressalva que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nada obstante, o entendimento atual majoritário dos Tribunais Superiores tem interpretado extensivamente essa possibilidade, admitindo que a ausência do laudo pericial direto pode ser suprida por outros meios de prova idôneos – como prova testemunhal, documental, confissão do acusado ou registros fotográficos e em vídeo – não apenas quando os vestígios desapareceram, mas também em situações excepcionais onde a realização da perícia se mostra inviável ou desnecessária diante da robustez dos demais elementos probatórios.

A propósito, é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos
, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299). Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.023.196 2022/0269404-0/SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 27/03/2023)
(Grifei)

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que,
em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.
7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento. (...) Incabível, assim, o afastamento das qualificadoras. (...)

(STJ; AgRg-HC 797.935 2023/0015299-2/SC; Rel. Min. Laurita Vaz; Sexta Turma; DJe: 05/10/2023)
(Grifei)

No caso em tela, a despeito da não juntada de laudo pericial específico atestando o rompimento dos cadeados e o arrombamento da porta do órgão municipal, a incidência da qualificadora restou sobejamente demonstrada por um conjunto probatório harmônico e contundente.

Neste ponto, destaca-se a confissão do próprio acusado em seu interrogatório judicial que, questionado, admitiu expressamente ter ingressado no Cadastro Único da Prefeitura arrombando os cadeados na companhia de Carla Roberta.

Nada obstante, embora produzida em sede policial, corrobora a prova do arrombamento a informação trazida pela Coordenadora do “Bolsa Família e do Cadastro Único” (fl. 58), Monica Buffon das Virgens, onde relata que foi comunicada por uma funcionária que, ao chegar ao local no dia dos fatos, encontrou os cadeados quebrados e a porta de entrada “sem o miolo da fechadura”.

Esse conjunto probatório – confissão detalhada do réu quanto ao
modus operandi
, declarações da coordenadora sobre o estado do local e documentos do inquérito – forma um quadro suficiente para comprovar que a subtração da
res furtiva
se deu mediante o rompimento de obstáculo.

Nesse contexto, a ausência do exame pericial direto não obsta o reconhecimento da qualificadora, que se encontra devidamente comprovada nos autos por outros meios de prova admitidos em direito.

Por fim, postula a defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de furto consumado (fato 01) e o crime de furto tentado (fato 02), argumentando que foram praticados em sequência, na mesma madrugada, na mesma região e com
modus operandi
semelhante.

Ocorre que, conforme decidido acerca da prejudicial de mérito, a punibilidade em relação ao crime de tentativa de furto qualificado (fato 02) foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

De rigor, com a extinção da punibilidade do segundo delito (tentativa de furto), resta apenas um crime de furto (o consumado, fato 01) imputável ao apelante nestes autos.

Desta forma, e conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva resta prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
COSME DOS SANTOS SILVA
em relação ao delito disposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (fato 03) e,
de ofício
, quanto ao crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (fato 02), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, e 119, todos do Código Penal.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Ana Claudia Dalmazio Rosa, OAB/ES 29.310, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.